Tribunal: STJ
Processo: 0185428-61.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 916022 - SP (2024/0185428-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE DECELLI
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO
DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO GAECO SEM
PARTICIPAÇÃO DO PROMOTOR TITULAR DA COMARCA.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTITUIÇÃO UNA E INDIVISÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para
considerar que, no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem
prejuízo e estão sujeitas à preclusão. Em respeito à segurança jurídica e
à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n.
527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
).
5/9/2019
2. A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada
um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto,
reciprocamente substituíveis em suas atribuições, tanto que a Lei
n. 8.625/93 prevê, em seus arts. 10, IX, "e" e "g", e 24, a possibilidade
de o Procurador-Geral de Justiça designar um Promotor de Justiça
Documento eletrônico VDA48171283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fd439ffa-d3e9-4e1a-8bf3-38796eec8fac

substituto ao titular, para exercer sua atribuição em qualquer fase do
processo, inclusive em plenário do Júri (HC n. 57.506/PA, Rel. Ministro
Og Fernandes, 6a T., DJe
).
22/2/2010
3. No caso concreto, evidencia-se a ocorrência de nítida nulidade de
algibeira, fulminada também pela preclusão, uma vez que não alegada
pela defesa nas diversas oportunidades que teve ao longo dos quase
quatro anos desde o recebimento da denúncia, havendo sido suscitada
apenas na véspera da audiência de instrução.
4. A instauração de procedimento investigatório e o oferecimento de
denúncia por Promotor integrante do Gaeco de São Paulo não ofende o
princípio do promotor natural e nem a livre distribuição dos
procedimentos investigatórios, porquanto o órgão do Ministério Público
não atuou de forma casuística, mas sim em razão de critérios normativos
previamente instituídos (AgRg no RHC n. 172.886/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
).
14/6/2023
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
12 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48171283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fd439ffa-d3e9-4e1a-8bf3-38796eec8fac

AgRg no HABEAS CORPUS No 916022 - SP (2024/0185428-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE DECELLI
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO
DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO GAECO SEM
PARTICIPAÇÃO DO PROMOTOR TITULAR DA COMARCA.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTITUIÇÃO UNA E INDIVISÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para
considerar que, no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem
prejuízo e estão sujeitas à preclusão. Em respeito à segurança jurídica e
à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n.
527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
).
5/9/2019
2. A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada
um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto,
reciprocamente substituíveis em suas atribuições, tanto que a Lei
n. 8.625/93 prevê, em seus arts. 10, IX, "e" e "g", e 24, a possibilidade
de o Procurador-Geral de Justiça designar um Promotor de Justiça
Documento eletrônico VDA47871714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: ea902119-3be8-4e27-aa7c-d989e08a351d

substituto ao titular, para exercer sua atribuição em qualquer fase do
processo, inclusive em plenário do Júri (HC n. 57.506/PA, Rel. Ministro
Og Fernandes, 6a T., DJe
).
22/2/2010
3. No caso concreto, evidencia-se a ocorrência de nítida nulidade de
algibeira, fulminada também pela preclusão, uma vez que não alegada
pela defesa nas diversas oportunidades que teve ao longo dos quase
quatro anos desde o recebimento da denúncia, havendo sido suscitada
apenas na véspera da audiência de instrução.
4. A instauração de procedimento investigatório e o oferecimento de
denúncia por Promotor integrante do Gaeco de São Paulo não ofende o
princípio do promotor natural e nem a livre distribuição dos
procedimentos investigatórios, porquanto o órgão do Ministério Público
não atuou de forma casuística, mas sim em razão de critérios normativos
previamente instituídos (AgRg no RHC n. 172.886/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
).
14/6/2023
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
ANDRÉ DECELLI
monocrática em que deneguei o seu habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 288 do Código Penal e 90 da Lei n. 8.666/1993.
A defesa reitera a compreensão de que é ilegal o oferecimento da
denúncia por promotores do Gaeco sem a participação do órgão de execução da
17a Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão Preto
SP, em violação do
—
princípio do promotor natural e do devido processo legal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado para o fim de que seja declarada a nulidade da
decisão que recebeu a inicial acusatória.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA47871714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: ea902119-3be8-4e27-aa7c-d989e08a351d

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme relatado, a defesa alega que o recorrente foi investigado sem
que o procedimento fosse livremente distribuído e que o oferecimento da denúncia
e os atos subsequentes foram praticados por promotores que não tinham atribuição
legal, em violação, pois, ao princípio do promotor natural.
Afirma que a inicial foi assinada somente por promotores integrantes do
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São
Paulo. Sustenta que a atuação do referido grupo apenas se justifica quando
realizada com a anuência da promotoria criminal titular.
A Corte estadual assim afastou a tese defensiva (fls. 298-301):
Não se vislumbra qualquer violação ao princípio do promotor
natural, porquanto os princípios da unidade e indivisibilidade do
Ministério Público, previstos no art. 127, § 1o, da Constituição
Federal, permitem que a instituição possa ser representada como
um todo por cada um de seus membros, os quais podem ser
substituídos uns pelos outros. Logo, por certo que não há violação
ao princípio do “promotor natural” na atuação do GAECO nos
autos originários, mesmo com a ausência de atuação direta ou
indireta dos membros do Ministério Público titulares da comarca
originária, vez que o Ministério Público é uno. Cumpre consignar
que a “violação ao princípio do Promotor natural visa a impedir
que haja designação de Promotor ad hoc ou de exceção com a
finalidade de processar uma pessoa ou casos específicos (STF
HC. 95447/SP, 1o Turma, Rel. Mins Ricardo Lewandowski, j. em
17.10.2010). Portanto, o que se veda são manipulações casuísticas
ou designações seletivas efetuadas pelo Chefe da Instituição, fato
que aqui não restou demonstrado. Com efeito, a matéria já está
pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça desde 2004 (R Esp
n. 495.928/MG, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ
de
), sem que se alterasse tal panorama. A criação de
02/02/2004
grupos para atuação específica, dentro das fileiras do Ministério
Público por meio de resolução do Procurador-Geral de Justiça,
com o estabelecimento de competência e de membros integrantes
estabelecidos previamente ao fato criminoso, para atuar em casos
que envolvam organizações criminosas e o crime estruturado, na
esteira de reinante orientação, não ofende o Princípio do Promotor
Natural. Ademais, não há demonstração efetiva de prejuízo para
qualquer das partes ou para a apuração da verdade real, conforme
Documento eletrônico VDA47871714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: ea902119-3be8-4e27-aa7c-d989e08a351d

dispõem os artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal, a
justificar o trancamento da ação penal. Pela simples leitura da
peça de incoação e documentos constantes nos autos originários,
nota-se que, ali, se relatam os fatos com precisão, bem se
externando as circunstâncias pertinentes, de modo a ressumbrar
possível autoria, a par da materialidade.
[...]
Em resumo, a invocada ausência de justa causa há que aflorar
cristalinamente dos elementos cognitivos amealhados, já que
estreitos os limites de conhecimento do presente “writ”, em que
obstados exame e valoração de provas, que diz com o mérito da
ação penal, não sendo esse o caso dos autos. Registre-se ainda, a
presente a falta de contemporaneidade entre a data do recebimento
da denúncia (04.06.2018) e a da impetração deste writ. Não colhe,
portanto, a alegação de que verificado constrangimento ilegal.
Assim, essas considerações, julga-se parcialmente prejudicada a
impetração e denega-se, pois, a ordem no remanescente.

Tal como assinalado na decisão recorrida, anoto que a denúncia foi
recebida em
O recorrente apresentou resposta à acusação em
,
4/6/2018.
19/2/2019
oportunidade em que não suscitou violação do princípio do promotor natural. A
resposta à acusação foi rejeitada pelo Juízo singular em
e houve
21/2/2020
aditamento à denúncia em
, que foi recebido em
e teve
24/1/2022
28/1/2022
manifestação defensiva contra ele rejeitada, com designação de audiência de
instrução para
.
30/03/2022 Só na véspera da audiência de instrução, em
,
29/3/2022
é que a defesa suscitou a violação do princípio do promotor natural, diretamente no
segundo grau, por meio de habeas corpus.
Evidencia-se, portanto, a ocorrência de nítida
,
nulidade de algibeira
fulminada também pela preclusão, uma vez que não alegada pela defesa nas
diversas oportunidades que teve ao longo dos quase quatro anos desde o
Diversamente do que sustentado pela defesa, a troca de
recebimento da denúncia.
advogados do réu não representa motivo legítimo para autorizar a repristinação de
atos processuais afetados pela preclusão, sob pena de se conferir ao exclusivo
arbítrio do acusado a possibilidade de modular o desenvolvimento do trâmite
processual, o que, evidentemente, não pode prosperar.
Faço lembrar, a propósito, que "A jurisprudência desta Corte evoluiu
para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem
prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (
, Rel. Ministro
RHC n. 43.130/MT
Nefi
Documento eletrônico VDA47871714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: ea902119-3be8-4e27-aa7c-d989e08a351d

, 6a T., DJe
, grifei), pois, “em respeito à segurança jurídica e a
Cordeiro
16/6/2016
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades
denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 527.449/PR
5a T., DJe
).
Joel Ilan Paciornik,
5/9/2019
Ilustrativamente:
PROCESSUAL
PENAL.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO DE APENAS UM DOS ADVOGADOS.
ATUAÇÃO
EM
CAUSA
PRÓPRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
INTIMAÇÃO
REGULAR
DOS
DEMAIS
PATRONOS. TESE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de
intimação do advogado constituído torna nula a sessão de
julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade
suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a
Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento
da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício
e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão" (AgRg no RHC
124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
28/04/2020
04/05/2020
2. A intimação regular dos outros patronos, reconhecida pelo
próprio agravante, atrai a incidência da Súmula n. 523/STF,
segundo a qual no processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova de prejuízo para o réu.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgRg no HC n. 526.435/SP
Ribeiro Dantas
DJe
)
29/6/2020

De todo modo, conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior,
[...] a instituição do Ministério Público é
, ou seja,
una e indivisível
cada um de seus membros a representa como um todo, sendo,
portanto,
, tanto
reciprocamente substituíveis em suas atribuições
que a Lei no 8.625/93 prevê, em seus arts. 10, IX, alíneas 'e' e 'g', e
24, a possibilidade de o Procurador-Geral de Justiça designar um
Promotor de Justiça substituto ao titular, para exercer sua
atribuição em qualquer fase do processo, inclusive em plenário do
Júri" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 57.506/PA
Og Fernandes
, grifei).
22/2/2010
Documento eletrônico VDA47871714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: ea902119-3be8-4e27-aa7c-d989e08a351d

No mesmo sentido: "como instituição una e indivisível, a distribuição
interna de atribuições permite melhor atuação, mas não impede que um órgão
substitua outro com o escopo de cumprimento de seus fins existenciais" (REsp n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
).
969.160/RJ
Arnaldo Esteves Lima
31/8/2009
Nesse contexto, a instauração de procedimento investigatório e o
oferecimento de denúncia por Promotor integrante do Gaeco de São Paulo não
ofende o princípio do promotor natural nem a livre distribuição dos procedimentos
, porquanto o órgão do Ministério Público
investigatórios
não atuou de forma
, mas sim em razão de
casuística
critérios normativos previamente instituídos.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PROMOTOR NATURAL. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A instauração de procedimento investigatório e o oferecimento
de denúncia por Promotor integrante do GAECO de São Paulo
não ofende o princípio do promotor natural e nem a livre
distribuição dos procedimentos investigatórios, conquanto o órgão
do Ministério Público não atuou de forma casuística, mas sim em
razão de critérios normativos previamente instituídos.
2. No estado de São Paulo, a Resolução n. 1.047/2017-PGJ define
a missão, as atribuições e as hipóteses de atuação dos promotores
integrantes do GAECO.
3. No caso em análise, o procedimento de investigação foi
instaurado por iniciativa dos próprios Promotores integrantes do
GAECO, motivo pelo qual não há falar em necessidade de
atuação conjunta com outros membros do Parquet.
4. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no RHC n. 172.886/SP
Rogerio Schietti
T., DJe
, destaquei).
14/6/2023

[...]
1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que
a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados,
como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor
Documento eletrônico VDA47871714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: ea902119-3be8-4e27-aa7c-d989e08a351d

natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de
investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à
formação da
do
.
opinio delicti
Parquet
2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra
amparo nas normas de organização interna do Ministério Público
estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato
processual deve ser precedida de demonstração de agravo
concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a
forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste
caso.
[...]
(
, Rel. Ministro
,
RHC n. 149.249/MT
Reynaldo Soares da Fonseca
5a T., DJe
, grifei)
12/11/2021

[...]
2. A atuação dos membros de grupo especial do Ministério
Público na fase investigatória encontra amparo na jurisprudência
deste Superior Tribunal, para quem a criação de grupo
especializado por meio de Resolução do Procurador-Geral da
Justiça, com competência e membros integrantes estabelecidos
previamente ao fato criminoso, não ofende o art. 29, IX da Lei
8.625/96, nem o princípio do Promotor Natural (REsp n. 495.928
/MG, Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de
).
2/2/2004
[...]
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 322.792/SP
Sebastião Reis Júnior
DJe
, destaquei)
7/6/2016

Assim, ratifico integralmente as razões de decidir do julgamento
monocrático ora recorrido.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47871714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: ea902119-3be8-4e27-aa7c-d989e08a351d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 916.022 / SP
Número Registro: 2024/0185428-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00205416420188260506 2018001084 205416420188260506 20678220620228260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO NAKAZONE
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE DECELLI
CORRÉU
: PAULO DONIZETE DAMASCENO
CORRÉU
: DIMAS LONGUINI HERMINIO FAUSTO
CORRÉU
: FABIANA MARTINS VIEIRA
CORRÉU
: DAVI MANSUR CURY
CORRÉU
: FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA
CORRÉU
: JONSON DIAS CORREA
CORRÉU
: PEDRO AUGUSTO BARROS SCOMPARIN
CORRÉU
: RODRIGO DIMAS DE MELO PIMENTA
CORRÉU
: SIMONE APARECIDA CICILLINI
Documento eletrônico VDA48142901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: c56df3d7-6571-4155-9857-fdf5978458cd

CORRÉU
: ANGELO LOPES GONZALEZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE DECELLI
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: c56df3d7-6571-4155-9857-fdf5978458cd